Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0710630-26.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE CARVALHO QUEIROZ, CRISTIANE CARVALHO QUEIROZ RECORRIDO: CRISTIANE DE TAL, ALINE DE TAL, THIAGO PEREIRA DA SILVA CUNHA DESPACHO Em relação à recorrente Cristiane Carvalho Queiroz, não existem nos autos documentos capazes de aferir a alegada condição de hipossuficiência econômica, sendo necessária a colação dos respectivos documentos comprobatórios, em especial porque ela reside em região de alto poder aquisitivo (SQN 312 – Brasília/DF). Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou, alternativamente, para que haja o recolhimento do preparo devido. Brasília, 11 de fevereiro de 2020.